Tribunal: TJBA
Processo: 8032186-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8032186-82.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR e outros Advogado(s): VANESSA TASIS ROZENDO SILVA, RAMON SANTOS DE JESUS, LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVISTA PESSOAL REALIZADA POR POLICIAL DO SEXO MASCULINO. NULIDADE AFASTADA. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO E APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES SEM COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO ISOLADA DA NATUREZA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações Criminais interpostas por Roberto Pereira da Silva Júnior e Ana Carolina Bacelar de Jesus contra sentença da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que os condenou à pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Os réus requereram, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena. Ana Carolina também alegou nulidade da revista pessoal realizada por policial masculino, além de agressões físicas e apropriação indevida de valores por parte dos agentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade na revista pessoal realizada em Ana Carolina Bacelar de Jesus por policial do sexo masculino; (ii) averiguar a existência de ilegalidade na abordagem policial por supostas agressões e apropriação de valores; (iii) examinar a suficiência de provas para a condenação dos apelantes; (iv) revisar a dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração isolada da natureza da droga. III. RAZÕES DE DECIDIR A revista pessoal em mulher por policial do sexo masculino não enseja nulidade automática, dada a ressalva expressa no art. 249 do CPP, especialmente quando não demonstrado qualquer prejuízo à defesa ou conduta abusiva dos agentes. As alegações de agressões e de apropriação indevida de valores por parte dos policiais não foram comprovadas por elementos objetivos nos autos, sendo insuficientes para gerar nulidade processual ou desconsideração das provas obtidas. A autoria e a materialidade do delito estão amplamente comprovadas pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais que realizaram o flagrante, corroborados pelos laudos periciais e confissão extrajudicial da ré, elementos que se harmonizam com o restante do conjunto probatório. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a validade dos testemunhos de agentes de segurança pública como meio de prova idôneo, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos. Eventuais contradições secundárias nos depoimentos não comprometem a confiabilidade das provas quando os pontos essenciais da narrativa permanecem coerentes e consistentes. A conduta tipificada no art. 33 da Lei de Drogas não exige a demonstração de comercialização efetiva, sendo suficiente a posse da droga com intenção de tráfico, o que restou demonstrado no caso. Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa isolada da natureza da droga (cocaína) como fundamento para incremento da pena-base contraria o entendimento do STJ, que exige análise conjunta da natureza e da quantidade da droga (art. 42 da Lei 11.343/06). Considerando a ausência de quantidade expressiva de entorpecente, foi determinado o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal de 5 (cinco) anos. Na terceira fase, foi mantida a redução de 2/3 com fundamento no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, perfazendo a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses, substituída por penas restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A revista pessoal realizada por policial masculino em mulher, desde que não envolva conduta abusiva e não cause prejuízo à defesa, não gera nulidade, conforme ressalva do art. 249 do CPP. Alegações de agressões e apropriação indevida de valores devem ser comprovadas nos autos para ensejar nulidade ou desconsideração das provas. Depoimentos de policiais militares são válidos para fundamentar condenação, desde que coerentes e colhidos sob contraditório. A valoração negativa da natureza da droga, para exasperar a pena-base, deve ser feita em conjunto com a quantidade da substância, não sendo admitida a valoração isolada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 249; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 42; CF/1988, art. 5º, LIV; Súmula 231 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 321208/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 13.09.2016, DJe 26.09.2016; STJ, AgRg no AREsp 1840116/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021; STJ, REsp 1976266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 25.10.2022, DJe 03.11.2022; STJ, HC 864670/AM, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19.03.2024, DJe 02.04.2024; TJ-BA, APL 0000965-97.2013.8.05.0004, Rel. Des. Júlio Cezar Lemos Travessa, j. 14.05.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032186-82.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos apelos e, no mérito, dar parcial provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.